Tribunal: TJMT
Processo: 0015303-47.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015303-47.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANDERSON ALMEIDA DA COSTA - CPF: 047.428.781-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOZENILTON SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 013.118.571-33 (APELANTE), RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA - CPF: 713.438.961-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (APELADO), VINICIUS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 070.423.241-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015303-47.2020.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON ALMEIDA DA COSTA, RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO DE ANDERSON ALMEIDA DA COSTA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – REJEIÇÃO – MÉRITO – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO PESSOAL – DELAÇÃO INFORMAL DO CORRÉU – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – FRAGILIDADE DO ÁLIBI INVOCADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REDUÇÃO DA PENA PELA METADE –
RECURSO DE RENATO CARDOSO MATOS CORREIA
– NEGATIVA DE AUTORIA – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE VARIEDADE DE DROGAS E PRODUTOS COMUMENTE UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DE ANDERSON PROVIDO EM PARTE E DE RENATO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presentes as fundadas razões, consubstanciada na delação informal do corréu aos policiais militares, bem como comprovado, inequivocamente, o consentimento do morador.

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’ (STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC no 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC no 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC no 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021].

A alegada condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, notadamente quando demonstrada a mercancia de drogas pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos estupefacientes e prisão dos envolvidos.

A apreensão de pouco mais de 300g [trezentos gramas] de maconha, 1,16g [um grama e dezesseis centigramas] de Ecstasy, e 18 [dezoito] microsselos de LSD, apesar de comprovar o crime de tráfico, não possui o condão de demonstrar, indene de dúvida, que o acusado se dedica à prática de atividade criminosa, a obstar o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 que, por sua vez, deve ser aplicada em fração intermediária de metade, haja vista a diversidade de droga apreendida.

O agente surpreendido com variedade de drogas, incluindo cocaína, de alto poder viciante, com produtos comumente utilizados para fabricação e mistura de entorpecente, além de três balanças de precisão, não pode ser beneficiado pela minorante do tráfico privilegiado, porquanto notório seu envolvimento com a atividade criminosa.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015303-47.2020.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON ALMEIDA DA COSTA, RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Renato Cardoso de Matos Correia e Anderson Almeida da Costa, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Capital, que os condenou à idêntica reprimenda definitiva de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, ambos no regime semiaberto para início de cumprimento da pena, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa de Renato Cardoso de Matos Correia sustenta a ausência de comprovação de propriedade da droga, ressaltando que ele não reside no endereço onde ocorreu a apreensão dos materiais ilícitos.

Sustenta que não houve investigação policial para revelar a identidade do morador daquela residência, e que o usuário visto no local foi conduzido à delegacia e solto sem prestar esclarecimentos.

Argumenta que a diligência ocorreu no período noturno, salientando que os policiais não tinham certeza concreta de que a residência seria do apelante, tampouco o reconheceram durante a fuga.

Postula sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas,
“ainda que não seja em sua fração máxima”
.

Prequestiona, ao final, o art. 386 do CPP, art. 33,
caput
, e § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

O réu Anderson Almeida Costa suscita, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar realizada por ocasião da prisão em flagrante, porquanto embasada unicamente na delação do corréu, Vinícius Augusto da Silva, sem a existência de outros indícios de que haveria entorpecente na residência do apelante.

Argumenta que a simples menção de que existiam diversas denúncias anônimas de tráfico naquele local não serve para justificar a ilegalidade e abuso da diligência policial.

No mérito, aduz que não há provas suficientes para condenação. Porém, se mantida a condenação, reclama a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Prequestiona, por fim, diversos dispositivos legais e convencionais.

A 11a Promotoria de Justiça Criminal requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015303-47.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SUSCITADA PELA DEFESA DE ANDERSON ALMEIDA DA COSTA

Sem embargo dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, segundo a qual não houve denúncia anônima em desfavor de Anderson Almeida da Costa, tampouco investigação policial prévia ou posterior à sua prisão, e que a invasão domiciliar se deu unicamente em razão da delação do corréu Vinícius Augusto da Silva, entendo que o cenário fático delineado na instrução probatória, máxime o depoimento prestado pelos policiais, mostra a existência de fundada suspeita a autorizar o procedimento adotado pelos militares.

Na fase policial, o SD PM Vicente Bueno de Barros declarou:

“QUE a guarnição em rondas pelo bairro Cidade Alta, na Avenida Ipiranga, em frente ao Esquinão Bar, realizou abordagem policial no suspeito Vinícius e, na busca pessoal, foi encontrada uma porção média de substância análoga à maconha; QUE, após indagá-lo sobre o entorpecente, este informou que
entregaria para uma pessoa a mando do suspeito Anderson
; QUE foi indagado onde esse tal de Anderson se encontrava, o mesmo informou que
o suspeito Anderson reside em uma kitnet de cor azul, situada na Avenida A, bairro Jardim Ubiratã
, ao lado da casa de n. 203-B; QUE em diligências deslocamos para o referido local, após adentrar à referida kitnet, encontramos o suspeito Anderson e a testemunha Adriany; QUE após indagar o suspeito Anderson sobre a droga encontrada na posse do suspeito Vinícius,
este confessou que mandou o Vinícius entregar a droga para outra pessoa
; QUE após o suspeito Anderson confessar que a droga era sua,
este autorizou a entrada da guarnição em seu quarto de kitnet
, e após buscas no local, foram encontrados os demais materiais vinculados em nome do suspeito Anderson; QUE ao indagar o suspeito Anderson quem estaria fornecendo a droga para ele,
este informou que seria um indivíduo de nome Renato
, que mora no Residencial Nick, situado na Rua Araguaia, Bairro Cidade Verde; QUE foram realizadas diligências até o local indicado, ao chegar ao local,
o suspeito Renato visualizou a guarnição e foragiu pelos fundos da casa
; QUE após verificar o quarto onde o suspeito Renato mora, foi encontrado o suspeito Emerson no local; QUE ao indagar o suspeito Emerson o que estava fazendo no local, este informou que estava no local para consumir entorpecentes; Que após a busca no quarto da kitnet, foram encontrados os materiais vinculados em nome do suspeito Emerson [...]”.

No mesmo sentido, asseverou o PM Ubiratan Pinto de Alencar Filho.

Na fase judicial, o PM Vicente Bueno de Barros confirmou a versão apresentada na fase inquisitorial,
verbis
:

“(...) Que tinha uma informação que ali nas redondezas do Cidade Alta tinha uma pessoa fazendo o comércio de entorpecentes (...); Que com base nas informações, geralmente, a viatura caracterizada a gente estava tendo uma certa dificuldade de fazer a apreensão desse indivíduo, porque quando a viatura chega na área, começa a dar informação para os outros pelo WhatsApp (...), fica difícil fazer a apreensão; Que nós acionamos a equipe de inteligência, com a informação de que um indivíduo ia entregar entorpecentes no endereço; Que ao abordar um dos indivíduos que estava de bicicleta ele estava com uma quantidade pequena de entorpecente; Que
foi feita a abordagem e na entrevista o indivíduo informou que o proprietário, quem ele teria pegado a droga estaria numa quitinete no bairro Cidade Alta
; Que chegando na quitinete, o portão estava aberto, e ele informou para nós o número do quarto;
Que foi feita a abordagem, chegamos, batemos na porta e na hora um outro indivíduo abriu a porta, sendo apontado como fornecedor da droga
;
Que nós pedimos autorização e ele autorizou
; Que no quarto nós já sentimos um cheiro forte (...); Que deslocamos no bairro Cidade Verde na outra quitinete (...);
Que foi feita a primeira abordagem no Cidade Alta do primeiro suspeito
;
Que descemos na quitinete batemos na porta, o indivíduo abriu a porta (...) a casa dele estava exalando forte odor de ‘maconha’, foram feitas as buscas e no colchão foram encontrados mais entorpecentes
(...); Que fizemos entrevista com ele e ele informou que teria comprado essa quantidade de droga, no bairro Cidade Verde em outra quitinete, ele indicou o número e endereço [...]; Que o que motivou a abordagem do Vinícius, em frente ao ‘Esquinão Bar’, a abordagem foi o seguinte; Que pelas informações que nós tivemos de que as pessoas estariam vendendo entorpecentes por delivery, por entrega, a gente como viatura caracterizada é quase impossível abordar esse pessoal (...), porque eles avisam que tem viatura na área; Que a gente pediu apoio para o pessoal da inteligência e logo eles informaram a pessoa que estava vendendo; Que verificando a pessoa, não só obtivemos êxito em achar os entorpecentes (...); Que a gente tinha informações de denúncia de que ali no ‘Bar do Esquinão’, era ponto de pegar entorpecente, de que a pessoa ligava para o traficante e ele entregava a droga ali; Que aí, nós recebemos informações de que ele iria entregar a droga naquele local; Que com ele foi encontrado uma porção média de droga, análoga à ‘maconha’; Que eu conhecia o Vinícius ali da área só por abordar, mas não achava nada (...); Que o Anderson, o da segunda abordagem eu não conhecia ele; Que o terceiro que fugiu, no primeiro momento eu não conheci, mas quando eu vi a identidade dele, eu também já tinha feito à abordagem dele e não tinha encontrado nada; Que
o Vinícius, foi indagado para ele de quem que era droga e ele informou que estava vendendo para o primeiro suspeito, o Anderson
; Que aí fomos até o encalço do Anderson; Que
no primeiro momento eu não sabia que o Anderson estava com essa casa de entorpecentes
; Que o Vinícius na hora da abordagem, foi feita uma técnica de entrevista com ele e ele informou que a casa seria essa quitinete; Que
essa quitinete já tinha informações que tinha uma certa movimentação de tráfico, mas como a gente não tinha flagrante aí não entramos antes
(...); Que foi o Vinícius que mostrou a casa do Anderson e o Anderson morou à casa do terceiro suspeito (...); Que dá para perceber nitidamente que o segundo suspeito o Anderson, ele usa o Vinícius para vender a droga para ele (...); Que o Anderson recebia a encomenda da droga, ele ficava dentro da casa (...) chamava o Vinícius e falava ao Vinícius entregar para pessoa (...)”.

Cito, ainda, trechos do depoimento prestado pelo PM Ubiratan Pinto de Alencar Filho:

“(...) Que a gente estava em patrulhamento ali na Avenida Ipiranga, aí a gente visualizou o suspeito Vinícius em fundada suspeita; Que diante da fundada suspeita e a gente já tinha informações da equipe de inteligência do batalhão, de tráfico de drogas na região; Que aí na busca a gente encontrou com ele entorpecentes; Que as denúncias eram com relação ao local; Que aí encontramos o Vinícius em fundada suspeita e aí resolvemos abordar (...); Que
na busca pessoal com o Vinícius a gente encontrou o material entorpecentes
; Que era substância análoga à ‘maconha’; Que ele passou por entrevista né, que é um procedimento previsto (...) e
informou a equipe policial que ele estava fazendo a entrega de entorpecentes a mando de um segundo suspeito, que seria o Anderson
; Que ele em nenhum momento afirmou que a droga seria para consumo diário dele, consumo pessoal dele (...); Que eu não conhecia o Anderson; Que a equipe diligenciou até a residência do Anderson que era uma quitinete; Que foi o Vinícius que mostrou a residência para gente, ele informou para gente na entrevista (...); Que aí na diligência a gente conseguiu fazer a aproximação da residência do suspeito Anderson e fazer contato com ele; Que também esboçou reação e passou a agir em fundada suspeita e então a gente decidiu fazer a abordagem também nele, devido às denúncias; Que
na casa do Anderson com mais uma terceira pessoa, já do sexo feminino e na busca domiciliar a gente encontrou material entorpecente também
(...); Que na casa do Anderson eram várias porções; Que o Anderson também passou por entrevista e confessou que realiza o tráfico de entorpecentes ali na região [...]”.

Pelo que se infere dos depoimentos prestados pelos policiais militares, havia suspeita de que, nas redondezas do bairro Cidade Alta, uma pessoa estaria praticando o comércio de entorpecentes.

Os policiais abordaram então a pessoa de Vinícius Augusto da Silva Lopes, que, de acordo com os policiais, apresentou atitude suspeita, e, após busca pessoal, localizaram uma porção médica de substância análoga à maconha.

Segundo os militares, após o procedimento normal de entrevista, o corréu Vinícius asseverou a eles que teria sido contratado por Anderson para promover a entregar do entorpecente, e indicou a quitinete onde este residia.

Os policiais afirmaram que o portão da quitinete estava aberto e que a entrada no imóvel foi franqueada pelo apelante.

Consignaram, ainda, que a casa exalava forte odor de “maconha” e após buscas no local encontraram drogas no colchão.

Conquanto a confissão informal de Vinícius Augusto da Silva Lopes tenha sido o estopim para a busca na residência do apelante, Anderson Almeida da Costa, o
PM Vicente Bueno de Barros
confirmou, em juízo, que “
essa quitinete já tinha informações que tinha uma certa movimentação de tráfico, mas como a gente não tinha flagrante aí não entramos antes”.

Entretanto, a meu viso, a simples delação do corréu já seria suficiente para autorizar a entrada forçada dos policiais, independentemente da existência de investigação prévia ou posterior, notadamente diante da afirmação de que entregaria a droga a mando de Anderson, ou seja, Vinícius agia não como [re]vendedor do entorpecente, mas mero “funcionário” do apelante, responsável pela distribuição da maconha.

Não bastasse a existência de fundada suspeita, Anderson Almeida da Costa confirmou, em juízo, que permitiu a entrada dos policiais, ao asseverar
“que quando eles pediram para abrir a porta, eu deixei eles entrarem”
, e
“que, no caso, eu deixei eles adentrarem”
.

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas quanto ao consentimento do morador, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[1]
.

Nesse sentido:

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’ (STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC no 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC no 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC no 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[2]
.

Nesse diapasão, não se visualiza demonstrada a nulidade propalada, razão pela qual
rejeito
a presente isagógica.

DO MÉRITO

Pesa contra os apelantes,
Anderson Almeida da Costa
e
Renato Cardoso de Matos Correia
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia
16 de maio de 2020
, por volta das
18h50min
, na Avenida Ipiranga, no bairro Cidade Alta, em frente ao ‘Esquinão Bar’, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
VINÍCIUS AUGUSTO DA SILVA LOPES
foi preso em flagrante por trazer consigo droga, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que seria entregue ao consumo de terceira pessoa,
a mando do denunciado

ANDERSON ALMEIDA COSTA
.

Na mencionada data, na residência situada na Avenida A, quitinete ao lado da casa n. 203-B, bairro Jardim Ubatã, Cuiabá-MT, o denunciado
ANDERSON ALMEIDA COSTA
foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para consumo de terceiros, que
foram fornecidas pelo denunciado RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda na mesma data, na residência localizada no Residencial Nick, situado na rua Araguaia, bairro Cidade Verde, Cuiabá-MT, o denunciado
RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA
guardava e tinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a guarnição estava em rondas na avenida Ipiranga, localizada no bairro Cidade Alta, em frente ao ‘Esquinão Bar’, quando
realizou abordagem e revista pessoal do denunciado Vinícius
, sendo encontrado em seu poder
01 (uma) porção média de substância análoga a maconha
. Após indagá-lo sobre o referido entorpecente, Vinícius informou que
iria entregar a droga para outra pessoa a mando do denunciado Anderson
. Então, ao ser questionado onde se encontrava Anderson, o denunciado Vinícius disse que ele residia em uma quitinete de cor azul, situada na avenida A, ao lado da casa n. 203-B, bairro Jardim Ubatã.

De posse dessas informações, os agentes policiais dirigiram-se para o imóvel indicado e, ao adentrarem na quitinete, encontraram o denunciado Anderson, juntamente com uma mulher, de nome Adriany. Ao ser indagado em relação a droga localizada com Vinícius,
o denunciado Anderson confirmou
que havia mandado o denunciado Vinícius entregar a droga para outra pessoa, bem como autorizou a entrada da guarnição em seu quarto.

Procedida a busca domiciliar, os policiais militares encontraram no quarto do denunciado
Anderson
22 (vinte e dois) pedaços de substância análoga a maconha, 03 (três) comprimidos de Ecstasy, 18 (dezoito) microsselos de papel de LSD, 01 (uma) balança de precisão digital, além de 03 (três) aparelhos celulares, conforme termo de apreensão, acostado às fls. 13/14-IP.

Questionado pela guarnição quem fornecia a droga, o denunciado Anderson
indicou o denunciado Renato como seu fornecedor
, o qual mora no Residencial Nick, situado na rua Araguaia, bairro Cidade Verde.

Então, os milicianos deslocaram-se para o local informado, e ao chegarem, quando o denunciado Renato visualizou os agentes, ele
evadiu-se pelos fundos da casa
, não sendo possível localizá-lo. No entanto, no quarto do denunciado Renato, após as buscas, foi localizado no quarto 01 (uma) porção média de substância aparentando ser ácido bórico, 01 (uma) porção média de substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção grande de substância análoga a cocaína, 02 (duas) porções pequenas de substância análoga a maconha, 01 (um) frasco de removex, 02 (dois) rolos de plástico filme, e 03 (três) balanças digitais. Ademais, no quarto do denunciado Renato estava o usuário Emerson que, ao ser indagado o que estaria fazendo naquele lugar, ele falou que se encontrava ali para fazer uso de entorpecente.

Sobre as drogas apreendidas na residência do denunciado
Anderson
, o laudo pericial n. 3.14.2019.65946-01 (fls. 16/24-IP), concluiu que 15 (quinze) porções de material vegetal seco, compactado, pesando ao todo 67,51g (sessenta e sete gramas e cinquenta e um centigramas), 05 (cinco) porções de material vegetal seco, compactado, pesando 44,92g (quarenta e quatro gramas e noventa e dois centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal seco, compactado, formando embalagem do tipo ‘tablete’, pesando 144,70g (cento e quarenta e quatro gramas e setenta centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal seco, compactado, formando embalagem do tipo ‘tablete’, pesando 48,53 (quarenta e oito gramas e cinquenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA.

Referido laudo atestou ainda que a porção apreendida em poder do denunciado
Vinícius
, de material vegetal seco, compactado, formando embalagem do tipo ‘tablete’, pesando 15,99g (quinze gramas e noventa e nove centigramas), também apresentou resultado POSITIVO para MACONHA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, elencada nas listas F2 e E da Portaria n. 344/ANVISA/MS.

Quanto às substâncias apreendidas na residência do denunciado
Renato
, o laudo pericial concluiu que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, pesando 55,55g (cinquenta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas), e, 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, com massa de 9,82g (nove gramas e oitenta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, e que 01 (uma) porção de material vegetal seco, descompactado, formando embalagem do tipo ‘trouxa’, pesando 1,07g (um grama e sete centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal seco, compactado, com massa de 4,40g (quatro gramas e quarenta centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substâncias essas entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, elencadas na listas F1, F2 e E da Portaria n. 344/ANVISA/MS. Já 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, pesando 42,13g (quarenta e dois gramas e treze centigramas), apresentou resultado POSITIVO para ÁCIDO BÓRICO, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita, e que possui, em determinadas circunstâncias, venda controlada pela Polícia Federal, conforme a Lista IV da Portaria n. 169/MJ, de 21/02/2003.

Além dessas substâncias, 03 (três) comprimidos, pesando juntos 1,16g (um grama e dezesseis centigramas), apreendidos na residência do denunciado Anderson, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de MDMA (Ecstasy), substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Lista F2 da Portaria n. 344/98 AVS/MS.

Cumpre destacar que em consulta a folha de antecedentes, constatou-se que o denunciado
Renato não possui bons antecedentes
, uma vez que ele responde a outras três ações penais pelos crimes de receptação (Código 434920, perante a 4a Vara Criminal de Cuiabá), roubo majorado (Código 550997, perante a 5a Vara Criminal de Cuiabá), e inclusive tráfico de drogas, nos autos de n. 27567-67.2018.811.0042 - Código 535933, perante o juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca.

Em suma, pelas circunstâncias acima narradas, verifica-se que
o denunciado Vinícius trazia consigo droga com o fim de entregar ao consumo de outrem, agindo mediante às ordens do denunciado Anderson
; além disso,
o denunciado Anderson revelou que o denunciado Renato era o seu fornecedor de entorpecentes
, sendo
encontradas drogas nas residências de Anderson e de Renato
. Portanto, as informações prestadas pelos denunciados, aliado ao encontro de significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas, fracionadas e prontas para a venda, bem como de materiais sabidamente usados para preparar o entorpecente, e, ainda, ao comportamento do denunciado Renato, o qual, foragiu do local, são elementos informativos que evidenciam que os denunciados Anderson, Renato e Vinícius estavam previamente ajustados para realizarem a comercialização ilícita dos entorpecentes apreendidos, com o fim de auferirem lucro fácil, de forma ilícita, cujos fatos revelam a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra todos os denunciados”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelos apelantes, entendo que existem provas suficientes para condenação de ambos.

De início, convém salientar que Anderson Almeida da Costa confessou a propriedade da droga encontrada em sua residência, asseverando, contudo, que era destinada para consumo pessoal, como se vê:

“[...] Que eu estava dentro de casa,
a droga que foi achada é minha mesmo
, a ‘maconha’ sintética; Que na hora que eles me abordaram, eu estava escutando uma movimentação e abri a porta e aí, eu paguei e vi a polícia lá fora, aí eu peguei e fechei a porta para não deixar eles entrarem; Que só que quando eles pediram para abrir a porta eu deixei eles entrarem (...); Que eu ouvi o barulho da polícia, aí eu abri a porta, aí eles adentraram;
Que no caso eu deixei eles adentrarem
; Que eu sabia que tinha droga sim dentro de casa (...); Que
eu nunca vendi droga na minha vida
; Que a polícia fez a abordagem a tarde, depois do almoço, por volta das 12h00min a 13h00min; Que o
Vinícius já estava na viatura
; Que pegou a gente levou lá para o ‘Esquinão Bar’, aí veio o carro de outro policial lá, com o pneu furado, aí eles pegaram a gente, levou na borracharia, ficaram com a gente até mais ou menos o final da tarde, lá para mais ou menos umas 17h00min às 18h00min; Que aí, que eles levaram a gente de novo para o 10° Batalhão, aí falaram não sei o que com o Capitão, e aí depois levaram a gente para essa rua ai que
tá falando que eu denunciei o Renato
; Que eu não sabia o porquê, que a gente estava perto do CISC Verdão, eles podiam simplesmente levar a gente para lá, já que já tinha feito a apreensão; Que foi encontrada droga na minha residência; Que
a ‘maconha’ e o LSC é meu
; Que eu estava trabalhando no começo do ano e tinha um dinheiro no cartão, aí eu emprestei para um colega meu, o ‘Daimon Queiros’, aí logicamente eu fui cobrar ele para pagar o aluguel que já estava quase dois meses atrasado aí na hora que eu fui perguntar para ele desse dinheiro,
ele falou que não tinha o dinheiro e que era para eu esperar dois dias que ele ia me arranjar esse dinheiro
; Que aí dois dias depois ele falou que não tinha o dinheiro, mas que tinha ‘maconha’ que pegou uma quantidade e que se eu não quisesse para vender, aí eu expliquei que não vendia drogas, mas que pegava para meu consumo próprio (...); Que ele falou que também tinha droga sintética (...); Que aí me bateu o desejo da droga sintética, aí eu peguei 300g (trezentos gramas) de ‘maconha’, LSD e ECSTASY; Que aí essa droga veio em minha posse em cima dessa dívida que ele devia; Que a droga que estava na minha residência era para consumo; Que eu nego qualquer envolvimento com o tráfico; Que eu nego envolvimento com os outros dois acusados (...); Que eu não sei de onde surgiu a balança (...); Que se olhasse só tinha as porções comigo, nada de embalagem (...); Que esse meu amigo me devia R$ 502,00 (quinhentos e dois reais), aí eu peguei essa quantia em droga; Que a droga é para meu uso; Que eu não fui ouvido na delegacia (...); Que na delegacia ninguém foi ouvido, simplesmente pegaram o nosso nome e bateram um papel lá (...); Que o advogado foi a família do Vinicius que contratou, o meu é Defensor Público (...); Que eu acredito que a polícia já estava observando o local (...), só esperando o horário apropriado para entrar dentro da casa (...); Que eu fui abrir a porta da minha casa, a polícia estava tentando entrar dentro da quitinete do Vinícius, aí a polícia veio na minha direção e entrou dentro da minha casa (...); Que a droga que a polícia achou com o Vinícius não foi eu que entreguei para ele (...); Que eu não sei por que o Vinícius disse que a droga era minha, acho que a polícia que colocou isso, porque até então ele
[Vinicius]
, não sabia que eu tinha droga; Que eu peguei a droga um dia antes, em prol de uma dívida minha (...); Que a droga era para meu consumo mesmo (...)”.

Apesar de já ter mencionado acima o envolvimento do coacusado Anderson Almeida Costa na empreitada delituosa, verifica-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que sua participação foi delatada informalmente pelo corréu Vinícius Augusto da Silva Lopes.

Conforme alhures mencionado, os policiais abordaram Vinícius Augusto da Silva Lopes, que apresentava atitude suspeita, e após busca pessoal, localizaram uma porção de substância análoga à maconha.

Segundo os militares, após o procedimento normal de entrevista, o corréu Vinícius asseverou a eles que teria sido contratado por Anderson para promover a entregar do entorpecente, indicando a quitinete onde este residia.

Os policiais afirmaram que o portão da quitinete estava aberto e que a entrada no imóvel foi franqueada pelo apelante.

Consignaram, ainda, que a casa exalava forte odor de “maconha” e após buscas no local encontraram drogas no colchão.

De acordo com a exordial acusatória, na residência de Anderson foram encontradas as seguintes substâncias entorpecentes:

1) 15 [quinze] porções de maconha, pesando 67,51g;

2) 5 [cinco] porções de maconha, pesando 44,92g;

3) 1 [um] tablete de maconha, pesando 144,70g;

4) 1 [um] tablete de maconha, pesando 48,53g;

5) 3 [três] comprimidos de Ecstasy, pesando 1,16g;

6) 18 [dezoito] microsselos de papel de LSD;

7) 1 [uma] balança de precisão digital.

Sem desmerecer as alegações aduzidas por Anderson em seu interrogatório, não possui a menor plausibilidade a alegação de que recebeu as drogas em troca de um crédito que possuía, no valor de R$ 502,00 [quinhentos e dois reais], com um colega chamado “Daimon Queiros”.

Digo isso porque a versão trazida pela defesa se revela de todo contraditória, haja vista que, no primeiro momento, asseverou que foi cobrar a dívida de seu colega para pagar o aluguel que estava atrasado há quase dois meses, e este ofereceu uma quantidade de “maconha” para que pudesse vender.

Anderson afirmou ao seu “colega” que não vendia drogas, mas a recebeu para seu consumo próprio.

Ora, se Anderson estava inadimplente com seu aluguel há quase dois meses, precisando de dinheiro para quitar sua dívida, por qual razão aceitaria receber a droga para seu consumo pessoal?

De igual modo, causa estranheza a quantidade de droga recebida para “consumo pessoal”, consistente em mais de trezentos gramas de maconha, além de LSD e Ecstasy.

Além disso, apesar de negar a propriedade da droga apreendida com Vinícius, Anderson disse desconhecer as razões pelas quais ele [Vinícius] o tenha apontado como a pessoa que lhe deu a droga para ser entregue a terceiros.

A dúvida que emerge dos autos é: por que Vinícius inventaria a história de que entregaria a droga a mando de Anderson, e indicaria sem hesitar sua residência?

Ressalte-se, ainda, que foi encontrada com Vinícius uma pequena porção de maconha, pesando 15,99g [quinze gramas e noventa e nove centigramas], uma vez que a maioria dos entorpecentes estava na residência de Anderson.

Consigno, ainda, que não procede a alegação de Anderson de que Vinícius tenha querido incriminá-lo falsamente, ou que a polícia tenha inventado tal delação apenas para ingressar em sua residência, sobretudo porque no local foi encontrada quantidade razoável de maconha, além de LSD, Ecstasy, e uma balança de precisão e, como asseverado em seu interrogatório judicial,
“Vinícius não sabia que eu tinha droga”
.

No que tange ao corréu, Renato Cardoso Matos Correia, verifica-se que ele também nega a prática delitiva, e sequer sabe informar como seu nome
“foi parar nessa ação”
.

Na verdade, o nome de Renato Cardoso Matos Correia foi informalmente mencionado por Anderson aos policiais militares, no momento de sua abordagem.

O PM Vicente Bueno de Barros, afirmou:

“[...]
Que
fizemos entrevista com ele
[Anderson]
e ele informou que teria comprado essa quantidade de droga
,
no bairro Cidade Verde em outra quitinete
, ele indicou o número e endereço; Que aí fizemos a diligência chegamos até o local e aí,
um indivíduo correu para dentro da quitinete pulando vários muros
, aí o
outro rapaz que estava na quitinete do indivíduo que correu
,
informou quem era o dono da quitinete e informou o documento dele, onde o documento dele foi levado para delegacia
; Que dentro dessa quitinete foi achado mais entorpecentes e balança de precisão; Que diante disso aí, foram todos levados para a delegacia (...); Que foi o Vinícius que mostrou a casa do Anderson e
o Anderson mostrou a casa do terceiro suspeito
(...); Que no primeiro momento eu não sabia onde que o Renato morava (...); Que em entrevista o Anderson, informou que pegaria a droga no bairro Cidade Verde; Que nisso deslocamos com o Anderson e o Vinícius e ele indiciou a quitinete (...); Que na hora que o Renato percebeu a polícia ele correu pulando muros (...); Que na quitinete tinha um outro suspeito que eu não sei o nome, informou que ali ele só estava usando entorpecentes e que quem era o dono, era esse terceiro suspeito o Renato; Que dentro da quitinete foi achado mais entorpecentes e balança de precisão; Que
eles mostraram onde que era a quitinete, onde o Anderson pegava o entorpecente para revender
; Que no caso seria a última casa; Que o Renato ele correu da guarnição; Que sem dúvida, o usuário que estava usando entorpecentes dentro da quitinete, era do Renato; Que
inclusive o documento do Renato estava na carteira dele
; Que outros moradores das quitinetes falavam que o Renato morava ali; Que eu levei o documento para delegacia; Que na situação de flagrante delito de tráfico a gente entrou e fizemos a revista (...),
ele informou que era o Renato e ele informou que era essa da identidade
; Que quem alugou a quitinete também vai fornecer as informações; Que eu levei o documento ‘pra’ delegacia (...); Que
em revista estava a carteira, onde abri e estava o documento do Renato
, onde ele informou que era o dono e ele disse que o dono do comércio era o Renato (...); Que no primeiro momento não deu para ver quem correu, aí localizamos o documento e pela informação do usuário que informou que o dono da ‘boca’ era o dono dessa identidade (...); Que o usuário informou quem era o dono da quitinete e que quem correu foi o Renato (...)”.

Embora assista razão à defesa de Renato Cardoso de Matos Correia, ao asseverar que Emerson Pereira da Silva, suposto usuário que se encontrava em sua residência, não foi ouvido nos autos, os policiais militares narraram com riqueza de detalhes o momento da abordagem, inclusive o instante em que encontraram o documento pessoal do acusado.

Vale ressaltar que os policiais não foram até aquele endereço para proceder à prisão de Renato, máxime porque os policiais não sabiam, até então, quem morava naquela quitinete.

Os policiais apenas chegaram até o endereço após as informações passadas, extraoficialmente, pelo corréu Anderson, que indicou o local onde pegava a droga no bairro Cidade Verde.

No momento em que chegaram à quitinete, os policiais encontraram o usuário Emerson, tendo este confirmado
informalmente
que Renato residia naquele imóvel.

Além disso, em razão da abordagem policial, o acusado Renato empreendeu fuga do local, pulando vários muros de residências próximas, deixando, contudo, sua carteira contendo seus documentos pessoais, e por meio deles – e da confirmação do usuário que lá se fazia presente –, foi possível concluir que a pessoa que foragiu do local foi mesmo o apelante.

Por mais que Renato tenha afirmado desconhecer os demais corréus, e que não residia no endereço onde a droga foi encontrada, não se põe dúvida de seu envolvimento na prática delituosa.

Aliás, o só fato de o acusado supostamente possuir residência em outro endereço, mencionado em sua Ficha de Qualificação da Penitenciária Central do Estado, não obsta que ele também tenha locado outro imóvel exclusivamente para prática da mercancia de drogas.

Destaque-se, finalmente, que consta no boletim de ocorrência n. 2020.118222, lavrado pela Polícia Militar, a apreensão de 1 [um] RG e 1 [um] título de eleitor, em nome do acusado Renato Cardoso de Matos Correia, não possuindo plausibilidade a alegação defensiva no sentido de que os documentos não constam como apreendidos.

Nesse diapasão, a manutenção da condenação imposta aos apelantes é medida que se impõe.

No que tange ao pleito subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado formulado pelos réus, verifica-se que a magistrada sentenciante afastou o benefício em relação a
Anderson Almeida da Costa
com fundamento na quantidade e diversidade da droga apreendida, bem como a declaração do PM Vicente Bueno de Barros, no sentido de que
“essa quitinete já tinha informações que tinha uma certa movimentação de tráfico”
.

Sem embargo da variedade de droga apreendida com o acusado [maconha, LSD e Ecstasy], verifica-se que a quantidade não se patenteia considerável a ponto de obstar o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

Na hipótese vertente, foram apreendidos pouco mais de 300g [trezentos gramas] de maconha, além de 1,16g [um grama e dezesseis centigramas] de Ecstasy, e 18 [dezoito] microsselos de LSD.

Some-se a isso que a simples afirmação do policial militar, conquanto dotada de fé-pública, no sentido de que existiam informações de traficância naquela quitinete, ou a apreensão de uma balança de precisão, não são elementos suficientes para demonstrar, indene de dúvida, que o acusado se dedica à prática de atividade criminosa.

Contudo, diante da quantidade e da variedade de droga apreendida, entendo razoável a diminuição da pena à fração intermediária de metade, ficando o acusado
Anderson Almeida da Costa
definitivamente condenado à reprimenda de
2 anos e 6 meses de reclusão
e
250 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

A magistrada também não reconheceu o benefício legal ao corréu, Renato Cardoso Matos Correia, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a saber:

1) 1 [uma] porção de cocaína, pesando 55,55g;

2) 1 [uma] porção de cocaína, pesando 9,82g;

3) 1 [uma] porção de maconha, pesando 1,07g;

4) 1 [uma] porção de maconha, pesando 4,40g;

5) 1 [uma] porção de ácido bórico, pesando 42,13g.

Apreendeu-se, ainda, na residência de Renato, um frasco de REMOVEX [comumente utilizado na preparação de entorpecentes], dois rolos de plástico filme e três balanças de precisão.

Especificamente no caso do acusado Renato Cardoso, não visualizo plausível a concessão do benefício contido no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, uma vez que está concretamente demonstrado seu envolvimento com a atividade criminosa.

Não me refiro, aqui, a extensa lista de registros criminais existente em seu desfavor, sendo uma condenação provisória pela prática do crime de roubo majorado, e duas ações penais em andamento pela prática do crime de tráfico de drogas, máxime porque não se tem admitido a utilização de ações penais em curso para afastar a minorante atinente ao “tráfico privilegiado”.

Porém, a diversidade de substância entorpecente apreendida, somada aos petrechos encontrados na residência do acusado, inclusive, três balanças de precisão e produtos comumente utilizados para o preparo da droga, comprovam, a meu viso, a dedicação à atividade criminosa, razão pela qual, neste particular, hei por bem manter a reprimenda imposta pelo juízo de origem.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ANDERSON ALMEIDA DA COSTA
para reconhecer o tráfico privilegiado [art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006], redimensionando sua reprimenda para
2 anos e 6 meses de reclusão
e
250 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
RENATO CARDOSO MATOS CORREIA
, mantendo-se incólume, em relação a ele, a condenação imposta.

É como voto.

[1]
CF, art. 5o, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[2]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022